Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707912-83.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA e WAL MART BRASIL LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71037860. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator